Tribunal: TJSP
Processo: 1019762-15.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019762-15.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
ALYSSON
BATISTA
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019762-15.2018.8.26.0564 - Voto no 36814 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36814
APEL.No: 1019762-15.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : ALYSSON BATISTA DE SOUSA
APDO. : BANCO J SAFRA S/A
*Revisão Cédula de crédito bancário Cerceamento de
defesa Inocorrência Limitação à taxa de juros
Ausência
Capitalização de juros
Possibilidade

Previsão legal e contratual Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §1o e §11, CPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
109/114, que julgou improcedente a ação revisional intentada por
ALYSSON BATISTA DE SOUZA contra BANCO J SAFRA S/A.
A
recorrente
apela
sustentando
que
ocorreu
cerceamento de defesa, pois é necessária a produção de prova pericial
contábil. Insurge-se contra os juros e a capitalização, aduzindo aplicação
de taxa superior à contratada. Busca a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
O recurso não prospera.
Primeiro, consigne-se que, em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado no
exame da necessidade ou não da realização de provas, ante as
circunstâncias de cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019762-15.2018.8.26.0564 - Voto no 36814 - Letícia/Paola
3
A propósito:
"A jurisprudência do STJ é no sentido de que o julgamento
antecipado da lide (artigo 330, inciso I, parte final, do CPC)
não configura cerceamento de defesa, quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do
magistrado. Nesse contexto, a revisão do entendimento
acerca da suficiência dos elementos probatórios constantes
dos autos esbarra no óbice estabelecido na Súmula 7/STJ.”
(STJ - 4a Turma, AgRg no AREsp 131338/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 25/09/2012, DJe 03/10/2012).
A prova se destina ao Juiz, portanto, cabe a ele
decidir acerca de sua pertinência que, no caso, a realização de perícia
contábil mostrou-se e mostra-se desnecessária, diante da documentação
apresentada, que é suficiente para formar convencimento.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, todavia, deve ficar claro que o simples fato de ser um
contrato de adesão não significa que seja nulo ou que contenha cláusula
abusiva. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico
e, por si só, não têm o condão de viciar a vontade do aderente.
Trata-se de revisão com base em cédula de crédito
bancário que prevê expressamente a taxa de juros mensal e anual, bem
como o custo efetivo total, o que afasta a possibilidade de alegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019762-15.2018.8.26.0564 - Voto no 36814 - Letícia/Paola
4
desconhecimento ou dúvida na contratação, não havendo se falar em
onerosidade excessiva.
Em relação às taxas de juros, não existe qualquer
limitação legal ou constitucional, valendo anotar o enunciado da Súmula
Vinculante no 7: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar.”
De se consignar que qualquer pessoa que reside neste
país tem pleno conhecimento de que aqui se praticam as maiores taxas
de juros, de sorte que, quem contrata com o Banco sabe que sofrerá
pesado ônus.
Vale deixar claro, ainda, que a alegação de que foi
aplicada taxa diversa da contratada também não vinga.
Observe-se que nos cálculos anexados com a inicial
(fls.18) foi desconsiderado o custo efetivo total, evidenciando que o
trabalho apresentado afastou-se do que foi pactuado.
Na realidade, a experiência tem mostrado que esses
trabalhos contábeis encomendados quase sempre se afastam do
contratado para atender a pretensão daquele que está pagando seus
honorários, e é exatamente isso que ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019762-15.2018.8.26.0564 - Voto no 36814 - Letícia/Paola
5
No que se refere à capitalização de juros, apesar de
ter aderido à convicção dos integrantes desta C. Câmara, no sentido de
que a prática é ínsita aos contratos bancários, observo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial
no 973.827/RS submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/1973,
pronunciou-se definitivamente acerca do tema, valendo o destaque:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Sendo assim, retomando anterior entendimento,
consigno que a capitalização mensal ou diária de juros é vedada, nos
termos da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, salvo os casos em
que há lei específica, como o das cédulas de crédito rural, industrial e
comercial, ou, então, com fundamento na Medida Provisória n.
2.170/2001,
desde
que
expressamente
contratada,
conforme
entendimento do STJ.
No caso, trata-se de cédula de crédito bancário, logo,
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano encontra
amparo legal (Lei 10.931/2004) e contratual (fls. 20), não havendo como
se invalidar a cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019762-15.2018.8.26.0564 - Voto no 36814 - Letícia/Paola
6
Resumindo-se a irresignação a esses temas, não se
vislumbra razões para o Estado intervir na relação contratual havida
entre as partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de
Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa para 20% sobre o mesmo montante, observados
os benefícios da justiça gratuita.
SOUZA LOPES

Relator